Tribunal: TJMT
Processo: 1017867-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNO EDSON EREGIPE MARTINS - CPF: 004.595.291-45 (RECORRENTE), KEEZY MARIA CUNHA BOAVENTURA - CPF: 000.868.151-13 (ADVOGADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO, 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente BRUNO EDSON EREGIPE MARTINS, postula reparação por danos morais, em razão de atraso no voo (24 horas), de retorno trecho Guarulhos/SP - Cuiabá/MT, com previsão de partida às 16h50min do dia 26/10/2019 e chegada ao destino final as 18h10min do mesmo dia, tendo sido realocado no voo previsto para o embarque somente no dia seguinte as 13h25min, e por tal razão, chegou ao destino final somente as 16h40min do dia 27/10/2019, o que fez perder compromissos agendados.

2.

Reclamada alega que, o voo sofreu atraso em razão da necessidade de reestruturação da malha aviaria, deixando de anexar provas de suas alegações, tampouco da tentativa de minimizar os danos causados a autora.

3.

Sentença de mérito que, julgou parcialmente procedente os pedidos
e, condenou a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais vivenciados, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a incidir a partir da citação válida (art. 405 CC).

4.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, e do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
,
que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso, bem como, aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de espera para chegar ao destino final.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e improvido
.

8.

Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021